Tribunal: TJSP
Processo: 0512507-89.1991.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECURSO VOLUNTÁRIO DOS MUNICÍPIOS - Ação ordinária de indenização - Pretensão de que o Estado de São Paulo indenize os autores pelo atraso no creditamento do imposto (IPVA), consistente na correção monetária mais juros de 1% ao mês – A r. sentença às fls. 29/31 (fase de conhecimento), julgou procedente a ação para o fim de condenar a FESP no

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECURSO VOLUNTÁRIO DOS MUNICÍPIOS - Ação ordinária de indenização - Pretensão de que o Estado de São Paulo indenize os autores pelo atraso no creditamento do imposto (IPVA), consistente na correção monetária mais juros de 1% ao mês – A r. sentença às fls. 29/31 (fase de conhecimento), julgou procedente a ação para o fim de condenar a FESP no pagamento da correção monetária das parcelas depositadas fora do prazo legal. Além desta importância, incidirão juros de mora de 1% ao mês. Após a extinção do BTN, a atualização deverá ser efetuada pela TR - V. Acórdão deu parcial provimento ao recurso voluntário da FESP e ao recurso oficial, tão somente, para reduzir a verba honorária (fls. 105/110) - Coisa julgada material – Exegese do artigo 502 e 507, do CPC/15 - Prevalece, pois, a r. sentença e o v. Acórdão (título executivo judicial) em respeito à "res judicata".

FASE DE CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – Precatório no EP-4042/95 emitido em 6/9/1995 que deveria ter sido pago no término do exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano de 1996, mas, só houve o pagamento da 1a parcela em 28/9/2001 (fls. 167/168) – Parcelamento - A primeira parcela foi efetuada em 28/09/2001 (fls. 167/168), a segunda em 30/12/2002 (fls. 180/181 e 207/209), a terceira em 29/12/2003 (fls. 230/233), a quarta em 29/12/2004 (fls. 258/261), a quinta em 28/12/2005 (fls. 273/282), a sexta em 28/12/2006 (fls. 334/340), a sétima em 27/12/2007 (fls. 348/354), a oitava em 29/12/2008 (fls. 362/369) e a nona em 28/12/2009 (fls. 361/369) - Sentença de extinção (art. 924, II, do CPC/15) – Recursos das partes – A FESP requer a devolução do suposto numerário pago a maior – Os Municípios postulam pela inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 17 do C. STF em razão da coisa julgada, bem como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento).

Pretensão do prosseguimento da ação para que possa cobrar valores (supostamente) pagos em excesso – Inviabilidade - Em se tratando de obrigação satisfeita por meio de precatório, como ocorreu no presente caso, a alegação da FESP apontando suposto excesso do valor creditado em favor dos Municípios, deve ser discutida e decidida em ação própria.

Inaplicável "in casu" a Súmula Vinculante de no 17, do C. STF - Precatório no EP 4042/95 que deveria ter sido pago no término do exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano de 1996 (fls. 101 - apenso - carta de sentença), mas, só houve o pagamento da primeira parcela em 28/9/2001 (fls. 167/168).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. STJ e do C. STF - Sentença que julgou extinta a execução, reformada (prosseguimento da execução até o pagamento integral do débito, nos termos estabelecidos nos títulos exequendos (r. sentença – fase de conhecimento - fls. 29/31 e v. Acórdão – fls. 105/110 - juros e correção), afastando-se a aplicação da Súmula Vinculante no 17, do Colendo Supremo Tribunal Federal – Recurso voluntário dos Municípios, provido, nesse sentido - Recurso voluntário da FESP, improvido.

DECISÃO DOS TERCEIROS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947 SERGIPE (3/10/2019): "3. CONCLUSÃO - Por todas as razões expostas, voto pela integral rejeição dos embargos de declaração opostos conjuntamente pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) e pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário (ANSJ) (Petição 71.736/2017) e pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, pelo Estado do Acre (e outros) e pelo INSS (Petições 73.194/2017, 73.596/2017 e 4.981/2018, respectivamente), de modo a conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, proferida pelo Plenário no presente leading case, nos seguintes termos: 1. Em relação aos provimentos judiciais que não transitaram em julgado, fica estabelecido como marco temporal inicial dos efeitos o dia 25/3/2015, consoante o que decidido na questão de ordem formulada nas ADIs 4.357 e 4.425; 1.1. Ausente qualquer modulação temporal de efeitos em relação aos débitos fazendários que, mesmo antes de 25/3/2015, já foram atualizados com base no IPCA-E, como é o caso dos débitos da União Federal; 2. O acórdão embargado não alcança os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, cujos critérios de pagamento serão mantidos.". G.N.

Coisa julgada material – Exegese do artigo 502, do CPC – Sentença e o v. Acórdão já fixaram os índices de juros e correção (fls. 29/31 e 105/110) – V. Acórdão (fls. 618/634) negou provimento ao recurso voluntário da FESP e deu provimento ao recurso voluntário dos Municípios - Recurso extraordinário, sobrestado - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto no art. 543-B, § 3o, do CPC/73, atual artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 543-B, § 3o, do CPC/1973 - Verifica-se que o REsp no 1.495.146/MG, o REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905, STJ) e o RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, não se aplicam na hipótese dos autos - Coisa julgada material - Manutenção da r. sentença (fase de conhecimento – fls. 29/31) e do v. Acórdão (fls. 105/110 e fls. 618/634), com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000687974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0512507-89.1991.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIACATU, PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL, PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLÓRIDA PAULISTA e PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Manutenção
do v. acórdão.. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AROLDO VIOTTI E JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de setembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0512507-89.1991.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18303 - ARG
2/8
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0512507-89.1991.8.26.0053/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargdos: Prefeitura Municipal de Piacatu, Prefeitura Municipal de
Carapicuiba, Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul, PREFEITURA
MUNICIPAL DE FLÓRIDA PAULISTA e Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista
Comarca: São Paulo
Voto no 18303
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO – RECURSO VOLUNTÁRIO DOS
MUNICÍPIOS - Ação ordinária de indenização - Pretensão de
que o Estado de São Paulo indenize os autores pelo atraso no
creditamento do imposto (IPVA), consistente na correção
monetária mais juros de 1% ao mês – A r. sentença às fls.
29/31 (fase de conhecimento), julgou procedente a ação
para o fim de condenar a FESP no pagamento da correção
monetária das parcelas depositadas fora do prazo legal.
Além desta importância, incidirão juros de mora de 1% ao
mês. Após a extinção do BTN, a atualização deverá ser
efetuada pela TR - V. Acórdão deu parcial provimento ao
recurso voluntário da FESP e ao recurso oficial, tão
somente, para reduzir a verba honorária (fls. 105/110) -
Coisa julgada material – Exegese do artigo 502 e 507, do
CPC/15 - Prevalece, pois, a r. sentença e o v. Acórdão
(título executivo judicial) em respeito à "res judicata".
FASE DE CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL – Precatório no EP-4042/95 emitido em 6/9/1995
que deveria ter sido pago no término do exercício financeiro
seguinte, ou seja, no ano de 1996, mas, só houve o pagamento
da 1a parcela em 28/9/2001 (fls. 167/168) – Parcelamento - A
primeira parcela foi efetuada em 28/09/2001 (fls. 167/168), a
segunda em 30/12/2002 (fls. 180/181 e 207/209), a terceira em
29/12/2003 (fls. 230/233), a quarta em 29/12/2004 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0512507-89.1991.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18303 - ARG
3/8
258/261), a quinta em 28/12/2005 (fls. 273/282), a sexta em
28/12/2006 (fls. 334/340), a sétima em 27/12/2007 (fls.
348/354), a oitava em 29/12/2008 (fls. 362/369) e a nona em
28/12/2009 (fls. 361/369) - Sentença de extinção (art. 924, II,
do CPC/15) – Recursos das partes – A FESP requer a
devolução do suposto numerário pago a maior – Os
Municípios postulam pela inaplicabilidade da Súmula
Vinculante no 17 do C. STF em razão da coisa julgada, bem
como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento).
Pretensão do prosseguimento da ação para que possa cobrar
valores (supostamente) pagos em excesso Inviabilidade - Em
se tratando de obrigação satisfeita por meio de precatório,
como ocorreu no presente caso, a alegação da FESP apontando
suposto excesso do valor creditado em favor dos Municípios,
deve ser discutida e decidida em ação própria.
Inaplicável "in casu" a Súmula Vinculante de no 17, do C. STF
- Precatório no EP 4042/95 que deveria ter sido pago no
término do exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano de
1996 (fls. 101 - apenso - carta de sentença), mas, só houve o
pagamento da primeira parcela em 28/9/2001 (fls. 167/168).
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, do E. STJ e do C. STF - Sentença que julgou extinta
a execução, reformada (prosseguimento da execução até o
pagamento integral do débito, nos termos estabelecidos nos
títulos exequendos (r. sentença – fase de conhecimento - fls.
29/31 e v. Acórdão – fls. 105/110 - juros e correção),
afastando-se a aplicação da Súmula Vinculante no 17, do
Colendo Supremo Tribunal Federal Recurso voluntário
dos Municípios, provido, nesse sentido - Recurso voluntário
da FESP, improvido.
DECISÃO
DOS
TERCEIROS
EMB.
DECL.
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
870.947
SERGIPE
(3/10/2019): "3. CONCLUSÃO - Por todas as razões
expostas, voto pela integral rejeição dos embargos de
declaração
opostos
conjuntamente
pela
Confederação
Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) e pela Associação
Nacional dos Servidores do Poder Judiciário (ANSJ) (Petição
71.736/2017) e pelo acolhimento parcial dos embargos de
declaração opostos pelo Estado do Pará, pelo Estado do Acre
(e outros) e pelo INSS (Petições 73.194/2017, 73.596/2017 e
4.981/2018, respectivamente), de modo a conferir eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0512507-89.1991.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18303 - ARG
4/8
previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, proferida pelo Plenário no presente
leading case, nos seguintes termos: 1. Em relação aos
provimentos judiciais que não transitaram em julgado, fica
estabelecido como marco temporal inicial dos efeitos o dia
25/3/2015, consoante o que decidido na questão de ordem
formulada nas ADIs 4.357 e 4.425; 1.1. Ausente qualquer
modulação temporal de efeitos em relação aos débitos
fazendários que, mesmo antes de 25/3/2015, já foram
atualizados com base no IPCA-E, como é o caso dos débitos da
União Federal; 2. O acórdão embargado não alcança os
provimentos judiciais condenatórios que transitaram em
julgado, cujos critérios de pagamento serão mantidos.". G.N.
Coisa julgada material Exegese do artigo 502, do CPC
Sentença e o v. Acórdão já fixaram os índices de juros e
correção (fls. 29/31 e 105/110) – V. Acórdão (fls. 618/634)
negou provimento ao recurso voluntário da FESP e deu
provimento ao recurso voluntário dos Municípios - Recurso
extraordinário, sobrestado - Conclusão ao Relator por ordem
do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento
do disposto no art. 543-B, § 3o, do CPC/73, atual artigo 1.030,
inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da
decisão - Inaplicabilidade do art. 543-B, § 3o, do CPC/1973 -
Verifica-se que o REsp no 1.495.146/MG, o REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905, STJ) e o RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, não se aplicam na hipótese dos autos -
Coisa julgada material - Manutenção da r. sentença (fase
de conhecimento fls. 29/31) e do v. Acórdão (fls. 105/110 e
fls. 618/634), com remessa dos autos à Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados
os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário.
Trata-se de ação ordinária de indenização movida pelos
MUNICÍPIOS DE PIACATU, CARAPICUÍBA, ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
MONTE ALEGRE DO SUL, FLÓRIDA PAULISTA e LARANJAL em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, requer que o Estado de São Paulo
indenize os autores pelo atraso no creditamento do imposto (IPVA), consistente na
correção monetária mais juros de 1% ao mês.
Contestação (fls. 20/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0512507-89.1991.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18303 - ARG
5/8
Réplica (fls. 24/28).
A r. sentença na fase de conhecimento às fls. 29/31,
julgou procedente a ação para o fim de condenar a FESP no pagamento da
correção monetária das parcelas depositadas fora do prazo legal. Além desta
importância, incidirão juros de mora de 1% ao mês. Após a extinção do BTN, a
atualização deverá ser efetuada pela TR.
A FESP apresentou recurso de apelação.
O v. Acórdão de fls. 105/110 deu parcial provimento
ao recurso voluntário da FESP e ao recurso oficial, tão somente, para reduzir a
verba honorária.
FASE DE CUMPRIMENTO – TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL a r. sentença prolatada em 25 de setembro de 2017 (fls. 529/532), nos
termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/15, julgou extinto o feito,
em nada mais havendo para o precatório de no EP no 4042/95.
Inconformada, a Fazenda do Estado de São Paulo
interpôs recurso de apelação às fls. 561/572, requerendo, em suma, seja dado
provimento ao recurso, para que seja parcialmente reformada a r. sentença
monocrática, determinando-se aos apelados a devolução do numerário indevidamente
levantado, conforme planilha já apresentada nos autos pela executada (a ser
atualizada no momento oportuno).
Contrarrazões (fls. 580/583).
Por sua vez, os autores interpuseram recurso de
apelação às fls. 585/609, requerendo, em síntese, seja dado provimento ao recurso
de apelação, afastando-se a extinção da execução e assegurando o direito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0512507-89.1991.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18303 - ARG
6/8
exequentes, de receberem de forma correta os seus créditos, com a devida incidência
de juros de mora de 1% ao mês durante a moratória (em respeito à coisa julgada e
em razão do pagamento a destempo), inclusive no período relacionado à Súmula
Vinculante no 17, visto ser inaplicável no presente caso.
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público negou
provimento ao recurso voluntário da FESP e deu provimento ao recurso
voluntário dos Municípios (fls. 618/634).
Por
sua
vez,
houve
interposição
de
recurso
extraordinário (fls. 674/687).
Contrarrazões (fls. 692/699).
Os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público (fls. 701/702 -
12/03/2020), que determinou a devolução à Turma Julgadora, para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão.
Os autos foram, então, reencaminhados a esta E. 11a
Câmara de Direito Público (12/08/2020 – fls. 705) para cumprimento ao disposto no
art. 543-B, parágrafo 3o, do CPC/1973, atual artigo 1.030, II, do NCPC/2015, diante do
julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 26/09/2018,
REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018 e REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, por estar em conformidade com
o entendimento do C. STF no Tema no 810.
É O RELATÓRIO.
Em cumprimento ao art. 1.030, II, do CPC (vigente),
compete agora à Câmara de Direito Público a eventual adequação ou a manutenção
da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0512507-89.1991.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18303 - ARG
7/8
Verifica-se que o RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF,
DJe 26/09/2018, REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018 e REsp
no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, não se aplicam na hipótese
dos autos.
Ressalta-se, que a r. sentença (fase de conhecimento
fls. 29/31), já fixou os índices de juros moratórios e correção monetária
(julgou procedente a ação para o fim de condenar a FESP no pagamento da
correção monetária das parcelas depositadas fora do prazo legal. Além desta
importância, incidirão juros de mora de 1% ao mês. Após a extinção do BTN, a
atualização deverá ser efetuada pela TR).
Ademais, o v. Acórdão às fls. 105/110, negou
provimento ao recurso voluntário do IPREM, mantendo-se a r. sentença (o v.
Acórdão deu parcial provimento ao recurso voluntário da FESP e ao recurso
oficial, tão somente, para reduzir a verba honorária.
Portanto,
denomina-se
coisa
julgada
material
a
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a
recurso (art. 502, CPC).
Os artigos 502 e 507, do Código de Processo Civil,
estabelecem:
"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de
mérito não mais sujeita a recurso.".
"Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo
as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0512507-89.1991.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18303 - ARG
8/8
Por tais razões, os índices (juros e correção) fixados na
r. sentença e no v. Acórdão devem ser mantidos em respeito à coisa julgada ("res
judicata") e não violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e
autoridade das decisões judiciais.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, restituo os autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, por não se tratar de hipótese em que o
recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-B,
parágrafo 3o, do CPC/1973, atual artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015) importe em
retratação do julgado (coisa julgada material
r. sentença - fase de
conhecimento - fls. 29/31 e o v. Acórdão fls. 105/110 juros e correção).
MARCELO L THEODÓSIO
Relator